Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA
1 – Citação. Pressuposto processual. De regra, a ausência de citação não constitui motivo para extinção do processo, pois é providência que cabe ao Poder Judiciário, podendo realizar-se até mesmo por edital (art. 248 do CPC). O que causa a extinção é a ausência de diligências da parte para viabilizar a citação, ou, no caso em exame, o pedido de conversão em execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/69), providência que cabe ao autor, com exclusividade (art. 485, III).
2 – Abandono do processo. Extinção sem apreciação do mérito. É nula a sentença que não observa o prazo de 30 dias entre a inercia do autor e a extinção por abandono (art. 485, III do CPC/15).
4 – Apelação conhecida e provida.
GP